Tribunal: CARF
Processo: 10240.900070/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900070/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.096 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A E TELEFÔNICA DATA S/A (SUCESSORAS
DE TELERON CELULAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART. 150, § 4°, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação
tácita da Administração Tributária quanto à obrigação principal, pagamentos
efetuados pelo contribuinte, sendo o instituto inaplicável aos dados informados
pelo sujeito passivo em declarações, meras obrigações acessórias.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO. RETENÇÕES DO
IMPOSTO
DE
RENDA
TIDAS
POR
SOFRIDAS
NA
FONTE.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO
EM
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMUTABILIDADE. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO. INDÉBITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. PRAZO.
As retenções do imposto de renda sofridas na fonte, relacionadas a receitas
submetidas ao cômputo do IRPJ devido no encerramento do ano/trimestre,
revestem-se de pagamentos e atraem, para este tributo, o prazo decadencial
insculpido no art. 150, § 4°, do CTN, não significando dizer que as retenções
que compuserem o saldo negativo do imposto, informadas pela beneficiária
dos rendimentos em cumprimento de obrigação acessória, sejam tacitamente
homologadas com o decurso do prazo decadencial referido, já que o
mencionado indébito, saldo negativo, quando levado ao encontro de contas em
declarações de compensação, deve estar revestido dos atributos de certeza e
liquidez, cujo prazo para averiguação de tais requisitos rege-se por dispositivo
de lei ordinária especificamente aplicável à matéria, com fulcro na norma
geral, art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900070/2010-71
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900070/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário das sociedades empresárias TELEFÔNICA
BRASIL S/A e TELEFÔNICA DATA S/A, sucessoras da TELERON CELULAR S/A, em face
do Acórdão n° 04-45.461, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (“DRJ”), a qual julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade.
Na origem, a sucedida apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios mediante emprego de crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004, indébito levantado no
montante de R$ 3.960.539,91.
A autoridade fiscal, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”)
de circunscrição do sujeito passivo, proferiu, em 19 de maio de 2010, Despacho Decisório
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 3.851.568,91, ao argumento de que algumas
retenções do imposto tidas por sofridas na fonte não se confirmaram.
Sobreveio o apelo que instaurou o litígio. Por bem sintetizar as alegações lançadas
na Manifestação de Inconformidade, reproduzo os correspondentes excertos da decisão
recorrida:
Em sua manifestação de inconformidade, fls. 15 a 24, o sujeito passivo alega decadência
do direito de analisar a apuração do ano calendário 2004 e que não foram consideradas
pela autoridade fiscal retenções na fonte de órgãos públicos no valor de R$ 12.727,25
informadas na DIPJ.
Não juntou documentos comprobatórios. Somente documentos de representação e
identificação.
Com base nessas alegações, requer a juntada posterior de documentos, o
reconhecimento do direito creditório e homologação das declarações de compensação.
O colegiado de piso acolheu a alegação relativa às retenções efetuadas na fonte
por órgãos públicos, nesses termos:
Relativamente ao valor de R$ 12.727,25 referente a retenções na fonte realizadas por
órgãos públicos, o não reconhecimento deveu-se tão somente ao erro do próprio sujeito
passivo no preenchimento do PERDCOMP, que deixou de informá-las devidamente.
Mas são passíveis de reconhecimento, uma vez que estão comprovadas pelos extratos da
DIRF que juntamos ao processo.
Quanto à suscitada decadência do direito de refazer a apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2004, a DRJ a refutou, pautando-se no que segue colacionado:
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900070/2010-71

Se tomássemos tal pretensão por regra, bastaria que o sujeito passivo aguardasse a
aproximação do prazo decadencial para lançamento de qualquer tributo para formalizar
uma declaração de compensação e utilizar créditos inexistentes, impossibilitando
qualquer atuação por parte do fisco. Tal ideia simplesmente tornaria inócua a disposição
do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996 que estabelece o prazo de cinco anos a contar da
formalização da declaração de compensação para que autoridade fiscal verifique sua
regularidade.
Assim, as declarações DIPJ e DCTF transmitidas pelo sujeito passivo não constituem
definitivamente direito creditório alegado em declaração de compensação. Os princípios
da verdade material e da indisponibilidade do interesse público conferem a
administração fazendária amplo poder de investigação em torno dos fatos efetivamente
ocorridos, inclusive de bases de cálculo de períodos já decaídos, a fim de aferir a certeza
e liquidez de crédito pleiteado.
Isso porque, o lançamento é o ato administrativo de constituição de crédito tributário
sujeito a prazo decadencial, de acordo com as normas aplicáveis previstas no CTN (arts.
150, §4o e 173, I).
Entretanto, permanecem inalterados os demais poderes conferidos ao Fisco, como, por
exemplo, as prerrogativas para verificar as declarações entregues pelo sujeito passivo e
a correção de sua escrita contábil e fiscal, em relação a ocorrências que afetem outros
fatos jurídicos tributários pertinentes ao tributo sob exame. Assim, quanto ao direito de
verificação de períodos já decaídos, não existe essa limitação temporal para análise de
direito creditório pleiteado em declaração de compensação. Em razão do princípio da
indisponibilidade do interesse público, competindo a autoridade administrativa o dever
de atestar a existência e a suficiência do direito creditório invocado, não se pode admitir
a determinação de certeza e liquidez de indébitos tributários sem qualquer análise das
informações que lhe servem de fundamento.
No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação, no
qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a
extinção dos débitos compensados, a limitação imposta à atuação do Fisco é a que diz
respeito ao prazo de cinco anos da data da apresentação das declarações de
compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser extintos,
independentemente da existência dos créditos (art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, c/c art. 156, inciso II, e 170 do Código Tributário Nacional).
Não há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à geração de saldos
negativos do IRPJ ou qualquer tipo de direito creditório. E isso se dá, não apenas por
ausência de previsão legal, mas, também, porque a homologação não poderia atingir
fatos jurídicos que devem repercutir na determinação de outros tributos devidos em
períodos futuros. No momento em que formalizada a declaração de compensação
vinculada a saldo negativo do IRPJ, deve o sujeito passivo ter instrumentos hábeis a
comprovar a regularidade do direito invocado. É somente por ocasião do exercício, pelo
contribuinte, do direito de compensação de determinado direito creditório que se
instaura, para o Fisco, o dever/poder de exigir a comprovação da regularidade de seu
exercício. E, assim sendo, não se poderia admitir que a fluência de prazo prescricional
pudesse obstar a necessidade de comprovação da realidade de um fato (saldo negativo
de IRPJ) utilizado para extinguir tributo devido em período posterior, não abrangido
pela prescrição.
Voltam-se as Recorrentes ao CARF, repetindo não mais assistir ao Fisco, quando
da prolação da decisão pela autoridade fiscal, o direito de revisitar o ano de apuração do crédito
para alterar seu resultado.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900070/2010-71

Acrescenta que o acórdão recorrido aplicou seletivamente as normas que
regulamentam o instituto da decadência, ampliando de modo ilegal o prazo fiscal para análise
de créditos declarados pelos contribuintes.
Como a sucedida se submetera ao lucro real anual, o encontro de contas
derradeiro levara em consideração os pagamentos antecipados do imposto (estimativas mensais),
os quais superaram o efetivamente devido. Havendo, assim, antecipações, o IRPJ sujeita-se ao
lançamento por homologação, sendo-lhe aplicado o que estabelece o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, sem oposição do Fisco, torna-se imutável a
declaração [no caso, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
“DIPJ”] elaborada pelo particular, e, por conseguinte, inalteráveis todas as informações ali
escrituradas.
Defendem, ainda, que o termo inicial para contagem do prazo decadencial para
verificação e apuração do saldo negativo não se confunde com o relacionado ao outro ato do
contribuinte, o da compensação.
Reforçam que o Fisco não pode reabrir análise de fatos ocorridos em período
fulminado pela decadência, sob o pretexto de verificar a existência de crédito, já que operara a
homologação tácita da DIPJ do ano-calendário 2004.
No recurso, é trazida matéria diversa das levadas ao colegiado de piso: o imposto
retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, enunciado da
superveniente Súmula CARF n° 123. Assim, entendem as Recorrentes que o Fisco não poderia
glosar as retenções informadas na DIPJ após o decurso do referido prazo.
Citam precedentes e requerem, em conclusão, a reforma parcial da decisão
recorrida, reconhecendo-se a totalidade do crédito postulado e homologando-se integralmente as
compensações declaradas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Como bem referido na decisão recorrida, o prazo para homologação expressa da
Administração Tributária, no que tange às compensações declaradas pelo sujeito passivo, é de 5
(cinco) anos contados de suas apresentações. Por pertinente, informo que o aqui posto encontra
fundamento nos §§ 1o, 2o, 5o, 6o e 7o, do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900070/2010-71

Já no que diz respeito à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, visto que as Recorrentes arguem ser dever da Administração Tributária
homologar os valores nela informados pelo contribuinte – é cediço que sua natureza é
meramente informativa e que sequer constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência de
qualquer crédito tributário nela indicado, sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de
restar sumulada, cujo pronunciamento é de observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo
II do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Não há previsão legal ou normativa alguma para que a Administração Tributária
se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ, sob pena de incorrer na alegada “homologação
tácita”.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018), não havendo que se falar em homologação tática do saldo negativo pleiteado.
Nesse sentido, reproduzo excertos da ementa do Acórdão n° 1201-004.665,
proferido pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão realizada
em 11 de fevereiro de 2021 (relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. OBRIGATORIEDADE.
Não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos. Impróprio, pois,
impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito creditório deduzido pelo
sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei ordinária.
Outro, dentre vários precedentes, é o Acórdão n° 103-23.579, da Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de setembro de
2008 (relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto):
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
Assim sendo, descabe qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao caso
concreto, visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do pagamento antecipado pelo
obrigado como hipótese de extinção do correspondente crédito tributário, não alcançando os
débitos confessados em declarações de compensação, tampouco o crédito nelas ofertado pelo
sujeito passivo. Nessa linha, dentre tantos, trago precedente da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-002.548, sessão de 7 de fevereiro de 2017, Relator o
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão):
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900070/2010-71

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez
do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional
CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele
pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a
esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
A propósito, nada impede que a autoridade fiscal retroaja o quanto necessário
afim de investigar a origem, a liquidez e a certeza do crédito oferecido à compensação (art. 170
do CTN), como assim também decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão n° 9101-003.994, sessão de 18 de janeiro de 2019, Relator o Conselheiro Luis Fabiano
Alves Penteado, Redator Designado o Conselheiro André Mendes Moura):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada
um
dos
anos-
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado
como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela
em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na
qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja
dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
O outro tema trazido no recurso advém da superveniente Súmula CARF n° 123,
aprovada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que colaciono na íntegra:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
O enunciado reproduzido, mutatis mutandis, guarda similitude com o da Súmula
CARF n° 138, aprovada pela 1a Turma da CSRF:
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica,
sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
A indagação que se impõe é se as referidas súmulas geram os efeitos pretendidos
pelas Recorrentes.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900070/2010-71

A Súmula CARF n° 123 tem como um dos seus precedentes o Acórdão n° 9202-
004.534, da 2a Turma da CSRF, relatoria da Conselheira Patrícia da Silva. A decisão em
comento recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
TRIBUTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
Para a aplicação da regra decadencial prevista no CTN, é possível a demonstração de
interpretações distintas pelos colegiados, mesmo nos casos de tributos diversos.
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733/SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do fato gerador,
quando constatado o pagamento antecipado do tributo (artigo 150, § 4o, do CTN).
No mérito, o voto condutor do acórdão esclarece que havendo retenção do
imposto na fonte sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, tais antecipações revestem-se de
pagamento, razão pela qual não se aplica a regra decadencial de que trata o art. 173, I, do CTN,
mas a do art. 150, § 4o do códex, como assim decidido pelo STJ em sede de recursos repetitivos.
Dito de outro modo, considerada a competência da 2a Seção de Julgamento,
mesmo não havendo pagamento efetivo pela pessoa física, via documento de arrecadação, a
retenção sofrida na fonte sobre rendimentos declarados implica a incidência da regra decadencial
insculpida no art. 150, § 4o, do CTN.
Já a Súmula CARF n° 138 tem por um dos precedentes o Acórdão n° 9101-
003.603, da 1a Turma da CSRF, relatoria do Conselheiro Flávio Franco Corrêa e redação
designada à Conselheira Cristiana Silva Costa. A decisão em tela recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. 150, §4o, CTN. PAGAMENTO. IRFONTE. STJ. REPETITIVO.
RESP 973.733.
Constatando-se o pagamento de Imposto de Renda retido pela fonte pagadora,
o prazo decadencial para exigência do IRPJ é submetido ao artigo 150, §4o, do CTN.
Aplicação da decisão em recurso especial n. 973.733, submetido à regra do artigo
543-C, do CPC/1973.
Novamente, a compreensão consubstanciada no precedente retro foi a de tão
somente afastar a regra decadencial de que trata o art. 173, inciso I, do CTN, ainda que não tenha
havido efetivo desembolso de IRPJ pelo beneficiário do rendimento, dado que a retenção sofrida
na fonte repercute na adoção do 150, § 4o, haja vista a observância obrigatória das decisões do
STJ exaradas em recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos.
Por oportuno, reproduzo a tese firmada no bojo do REsp n° 973.733/SC:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900070/2010-71

exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Concluindo, a impossibilidade de glosa de imposto supostamente retido na fonte
informada pelo beneficiário do rendimento em obrigação acessória (DIPJ) - parcela de
composição do saldo negativo ofertado em Declaração de Compensação - quando decorridos 5
(cinco) anos da ocorrência do fato gerador do IRPJ anual, nem de longe poderia advir da
aplicação das súmulas e do precedente judicial vinculante aqui tratados.
Oportuno ressaltar que o art. 170 do CTN expressamente remete à lei específica
(referida alhures) a determinação das condições e garantias necessárias à compensação,
modalidade de extinção do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Logo, a decisão recorrida não incorreu em ilegalidade alguma, cujos fundamentos
são claros, objetivos e consistentes, motivos pelos quais adicionalmente os adoto como razão de
decidir.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 880
DF CARF MF
Original